Tribunal: TJDFT
Processo: 0718564-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VISTOS ETC. Consoante o noticiado pela douta Procuradoria de Justiça e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação cognitiva fora resolvida, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora. A resolução da fase cognitiva repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator